Tribunal: TJDFT
Processo: 0733347-79.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-25

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0733347-79.2021.8.07.0000 AGRAVANTE: CEZARINA LOPES FONTOURA AGRAVADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por Cezarina Lopes Fontoura contra a r. decisão proferida pela MM. Juíza de Direito da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos do Processo n. 0713060-35.2021.8.07.0020, indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, nos seguintes termos: “1. Registre-se nos autos a preferência na tramitação, pois se trata de processo em que figura como parte pessoa com idade superior a 60 anos, nos termos do art. 1.048, I, do CPC. Recebo a inicial de ID 101277140. Custas recolhidas (IDS 101279948 e 101279949). Trata-se de ação revisional de contrato proposta por CEZARINA LOPES FONTOURA em desfavor de AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, com pedido de tutela de urgência para “determinar que o Réu a cessar as cobranças dos pagamentos, bem como a determinação de imediata exclusão do cadastro de inadimplentes, e deferir manutenção e posse do objeto da lide à parte Autora, ALTERNATIVAMENTE, para inibir a mora, caso este Juízo entenda que a consignação em pagamento no valor ofertado não seja suficiente para afastar a mora, REQUER, decisão que seja aflorada decisão neste sentido, dando a oportunidade em que a parte Autora consigne o valor INTEGRAL da prestação, afastando todos efeitos da mora”. É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, o documento juntado ao ID 101279945 comprova que a parte autora aderiu a um Contrato de Crédito Direto ao Consumidor (CDC) - Veículo, mediante o financiamento do valor de R$ 30.346,27. No referido contrato de adesão constam as taxas de juros mensal e anual, bem como o custo efetivo total da operação. Portanto, houve a informação adequada, pelo banco, sobre o produto e as condições do financiamento disponibilizado. Conforme sedimentado na jurisprudência do STJ, as instituições financeiras não se submetem ao limite de juros previsto na Lei de Usura e, tampouco, há vedação à capitalização de juros em contratos bancários. No contrato em discussão, a taxa mensal de juros está na média oferecida no mercado para essa modalidade de financiamento e a taxa anual de juros é superior a doze vezes a taxa mensal, de forma que o autor/consumidor teve ciência inequívoca da capitalização no momento da contratação. Portanto, não reconheço, neste juízo de cognição sumária, a probabilidade do direito invocado pela parte autora no tocante à ilegalidade ou abusividade das cláusulas contratuais do seu contrato de financiamento. Diante deste quadro, ante a inexistência da aparência do bom direito à revisão ou anulação de cláusulas contratuais, reputo que eventuais cobranças efetivadas pelo réu e a eventual inclusão do nome da parte autora em bancos de dados de inadimplentes encontram respaldo contratual, de forma que não estão presentes os pressupostos para a concessão da tutela de urgência no sentido de inibi-lo de exercer os seus direitos oriundos do crédito disponibilizado à parte autora. De igual modo, não reconheço, neste juízo embrionário, a plausibilidade do direito de consignar em juízo o valor que entende devido, tendo em vista que as teses sustentadas pela parte requerente para a revisão da prestação mensal de R$ 921,61 para o valor de R$ 416,72, como destacado anteriormente, não encontram nenhum apoio na legislação, na doutrina ou na jurisprudência, porquanto a taxa aplicada está em consonância com a taxa média praticada pelo mercado e há a previsão expressa de capitalização de juros no contrato de crédito questionado. Ante o exposto, ausentes os pressupostos legais, INDEFIRO os pedidos de tutela de urgência. As circunstâncias da causa revelam ser improvável um acordo nesta fase embrionária. Portanto, deixo de designar a audiência de conciliação. Cite-se a parte ré para apresentação de resposta no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se”. Os Embargos de Declaração opostos pela ora Agravante foram acolhidos e a r. decisão complementada, nos seguintes termos: “Trata-se de embargos de declaração (ID 102039843), nos quais a parte embargante sustenta a presença de omissão na decisão de ID 101334516, a qual deixou de apreciar pedido alternativo para consignar, em juízo, o valor integral. Contrarrazões apresentadas no ID 13764686. É o relato necessário. Decido. Os embargos de declaração constituem modalidade de recurso que poderão ser opostos contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento da parte, bem como para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). Após detida análise dos presentes autos, verifico existir a omissão indicada, pois a parte embargante formulou pedido subsidiário expresso para consignar, em juízo, o valor integral. Ante o exposto, ACOLHO os embargos e complemento a decisão retro nos seguintes termos: “Em relação ao pleito subsidiário para consignar, em juízo, o valor integral das prestações, INDEFIRO a medida postulada, pois se mostra desnecessária e inócua, ao subverter a forma de pagamento pactuada pelas partes. Já que a própria autora almeja consignar a integralidade das parcelas, poderá fazê-lo diretamente à parte ré, sem a necessidade de intervenção do Poder Judiciário, com o mesmo resultado prático pretendido de ilidir a mora”. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se as determinações precedentes, no que ainda couber”. Em suas razões recursais, afirma que pediu a revisão do contrato de financiamento de veículo firmado com o Agravado, sob o argumento de que prevê a cobrança de taxas de juros abusivas, superiores as que foram contratadas, capitalização de juros e cumulação da comissão de permanência com outros encargos moratórios. Alega que o risco de se aguardar o julgamento do mérito do recurso está consubstanciado na possibilidade de o Agravado inscrever o nome da Agravante nos cadastros de proteção ao crédito e de perder a posse do veículo. Sustenta que a consignação em pagamento afasta a mora e protege o nome da Agravante, além de assegurar a manutenção da posse do bem veículo dado em garantia. Argumenta que o pedido de exclusão/abstenção de inscrição do nome da Agravante dos cadastros de inadimplentes não gera prejuízos ao Agravado, porquanto a dívida está garantida pelo próprio veículo, e que os valores devidos estarão consignados. Discorre sobre a função social do contrato. Aduz que, existindo litígio quanto ao valor que deve ser pago, a consignação é devida, nos termos do artigo 335 do Código Civil. Colaciona jurisprudência do Tribunal de Justiça de Goiás acerca do tema. Requer a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que o Agravado se abstenha de incluir o nome da Agravante em cadastro de inadimplentes e para que seja mantida na posse do bem dado em garantia, até o julgamento do mérito da demanda, bem como para que seja autorizada a consignação das parcelas no valor que entende devido. Subsidiariamente, requer a consignação das parcelas vencidas e vincendas no valor previsto no contrato. No mérito, requer a reforma da r. decisão agravada. Preparo comprovado (Id. 30020714 e Id. 30020715). Decido. Registro, inicialmente, que, nos termos do art. 330, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, é facultado ao autor na ação de revisão de obrigação decorrente de empréstimo ou financiamento depositar aquilo que entende devido. Assim, não há interesse recursal da Agravante em requerer autorização para depositar o valor incontroverso, porquanto o artigo 330, §§ 2o e 3o, do CPC já faculta ao autor da ação de revisão de cláusulas contratuais realizar o depósito da parcela que entende devida. Ressalta-se, por oportuno, que a consignação em valor inferior ao devido não elide os efeitos da mora, nem impede a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes, podendo o credor, ao final, caso julgado improcedente o pedido de revisão de cláusulas contratuais, cobrar a dívida com os acréscimos legais e contratuais. Assim, ausente o interesse recursal da Agravante quanto ao pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja autorizada a consignação das parcelas no valor que entende devido, bem como em relação ao pedido subsidiário para que seja autorizada a consignação das parcelas vencidas e vincendas no valor previsto no contrato, deixo de conhecer dos referidos pleitos e passo à análise dos demais requerimentos. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do mesmo Código, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. A concessão de efeito suspensivo busca dar efetividade à decisão judicial e sua aplicação exige relevância da fundamentação e possibilidade iminente de dano irreparável ou de difícil reparação ao titular de direito que esteja a ser lesado ou ameaçado de lesão. No presente caso, pretende a Agravante que seja impedida a inclusão do seu nome em cadastros de inadimplentes e lhe seja assegurada a posse do bem dado em garantia, até o julgamento do mérito da demanda. Em juízo de cognição sumária, não avisto os requisitos autorizadores da antecipação da tutela recursal, em especial a plausibilidade do direito alegado. Sucede que as questões suscitadas pela Agravante para arguir a abusividade do contrato firmado entre as partes já foram exaustivamente analisadas pelo Poder Judiciário que, reiteradamente, se manifestou acerca da validade das cláusulas contratuais impugnadas. Com efeito, no que tange à capitalização de juros, tal prática é permitida pelo Superior Tribunal de Justiça em contratos bancários, em periodicidade inferior à anual, desde que expressamente pactuada. Firmou-se o entendimento que a regra do artigo 5° da MP 2170-36/2001 prevalece sobre o disposto no artigo 591 do Código Civil, que admite apenas a capitalização anual. No julgamento do REsp 973.827/RS, foi fixada a tese de que “a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada". Além disso, até que eventual abusividade nos juros praticados seja constatada, deve prevalecer o que foi pactuado entre as partes. Por outro lado, ao menos em juízo provisório, também não foi demonstrada a onerosidade excessiva dos juros contratualmente previstos a sugerir a abusividade alegada. No caso, as taxas de juros aplicadas (Id. 101279945) foram de 1,66% ao mês e 21,79% ao ano, as quais estão em conformidade com a taxa média praticada pelas demais instituições financeiras. De fato, em consulta ao sítio eletrônico do Banco Central do Brasil[1], verifica-se que os juros remuneratórios praticados pelo Agravado estão abaixo da média aplicada pelas demais instituições financeiras à época da contratação, ocorrida em agosto/2020. Em relação à suposta cumulação da comissão de permanência com juros moratórios e multa contratual, a própria Agravante reconhece, na petição inicial Id. 101277140, que o contrato firmado entre as partes não prevê o referido encargo e sustenta que a sua cobrança se dá de forma “disfarçada”, alegação que somente poderá ser verificada após a dilação probatória e a instauração do contraditório. Portanto, ausente a plausibilidade do direito alegado pela Agravante, inviável a antecipação dos efeitos da tutela recursal para que seja determinado ao Agravado que se abstenha de incluir o seu nome em cadastros de inadimplentes, bem como para que lhe seja assegurada a posse do bem dado em garantia até o julgamento do mérito da demanda. Ante o exposto, conheço parcialmente do Agravo de Instrumento e indefiro o pedido de antecipação de tutela recursal. Dispenso informações. Intime-se o Agravado para que apresente contrarrazões, no prazo de 15 dias. Publique-se e intimem-se. [1] https://www.bcb.gov.br/estatisticas/reporttxjuroshistorico/ Brasília, 20 de outubro de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora